Tribunal: TJDFT
Processo: 0706389-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDICAÇÃO DE BEM PENHORADO PELO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COLABORAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA CELERIDADE. PRINCÍPIO DA BOA FÉ PROCESSUAL. DEVER DO JUÍZO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. SERASAJUD. CABIMENTO.
1. O executado poderá ser intimado para indicar a localização do bem penhorado, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da execução – Inteligência do artigo 774, V, do Código de Processo Civil.
2. Diante da previsão legal contida no artigos 774, inciso V, do Código de Processo Civil e dos princípios da colaboração, da efetividade e da boa fé processual, o magistrado tem o dever, e não a faculdade, de provocar o devedor para satisfação da execução.
3. Deve se admitir a interpretação que assegure à lei a sua máxima efetividade, velando apenas para que o resultado não fira princípios ou preceitos superiores, sobretudo não causando prejuízos às partes ou ao processo.
4. Viável a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, nos termos do artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, por tratar-se de medida executiva típica.
5. Não cabe ao julgador criar restrições que a própria lei não criou, limitando o alcance da norma legal.
6. O requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não depende da comprovação de prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro.
7. Recurso conhecido e provido.